Tribunal: STF
Processo: HC 217859
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão da decisão monocrática, com fundamento no artigo 580 do CPP (Pet. STF 53735/2022, eDOC 23), concedida nestes autos em 13.7.2022 (eDOC 22), formulado pela defesa de Erick Martins Barbosa.



    O requerente sustenta, em síntese, a similitude entre sua situação fática e a do paciente Michel Pereira Prudenciano, já que ambos foram detidos por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, são primários e não ostentam antecedentes criminais (eDOC 23).



    Em 13.7.2022, concedi a ordem para substituir a prisão preventiva por domiciliar, fixando as seguintes medidas cautelares:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I), o que deverá ser atendido em comformidade com as medidas para combate à pandemia de Covid-19;



    b) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV)



    É o breve relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, ao apreciar o pedido do writ, asseverei:



    “Ora, as decisões referentes a prisão do paciente diverge do firmado por esta Corte: HC 86.758/PR (DJ 1.9.2006), HC 84.997/SP (DJ 8.6.2007) e HC 83.806/SP (DJ 18.6.2004). É que a constrição provisória deve estar embasada em elementos concretos, não abstratamente, como vazio argumento de retórica. Isso porque a ordem de prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os fundamentos para decretação da prisão cautelar conforme determina o art. 312 do CPP.



    Porém, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Assim, para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade especifique, de modo fundamentado, elementos concretos que justifiquem a medida.



    Nesse sentido, cito os precedentes: HC 74.666/RS, Celso de Mello, DJ 11.10.2002, e HC 91.386/BA de minha relatoria, DJ 16.5.2008.



    Reputo que a prisão provisória decretada em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos legais, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar a custódia.



    Não se pode olvidar que o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais e, muito embora exista a diversidade de entorpecentes, não encontravam-se em grande quantidade (60 eppendorfs contendo cocaína e duas pedras de crack).



    (…)



    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Michel Pereira Prudenciano, se por algum outro motivo não estiver preso. (...)”. (eDOC 22)



    Portanto, no presente caso (HC 217.859Extn/SP), identificando adequação fática e jurídica com os argumentos e razões de decidir contidos na decisão proferida por mim em 13.7.2022, entendo ser o caso de substituir a prisão preventiva expedida em desfavor do requerente por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a custódia cautelar se apresenta como medida extrema e desproporcional à gravidade em concreto dos fatos.



    Desta forma, nos exatos termos do julgamento do pedido original, proferido em 13.7.2022, DEFIRO a extensão para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Erick Martins Barbosa e determinar a sua imediata soltura, salvo se estiver preso por algum outro motivo. Outrossim, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (art. 319, I, do CPP), o que deverá ser atendido em conformidade com as medidas para combate à pandemia de Covid-19;



    b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem prévia autorização judicial (art. 319, IV, do CPP).



    É importante que se ressalte que o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão e/ou a eventual reiteração delitiva poderão acarretar no restabelecimento do decreto prisional. 



    Comunique-se com urgência.



    Cumpra-se de imediato.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 19 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente